Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TESE NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA TRAZIDA EM APELAÇÃO. EXAURIMENTO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Matéria não ventilada na origem, tampouco na apelação criminal, não pode ser objeto de discussão na via estreita dos embargos de declaração, que tem como objetivo único sanar eventual vício integrativo no julgado objeto de insurgência.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.